Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO A TERCEIRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em transferir a pontuação por infração de trânsito ao condutor indicado, segundo autor na ação. Recurso dos autores postulam a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. Os recorrentes reúnem as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal. Benefício que se concede.
3 – Infração de trânsito. Apresentação do infrator. O proprietário do veículo tem o prazo de 30 dias para apresentar o infrator (257, § 7o, do CTB). Na forma da jurisprudência do STJ, o decurso do prazo previsto na Lei “...acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019; AgInt no PUIL No 1.477 – SP, Ministro Francisco Falcão). O pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. A pretensão de nulidade do ato administrativo não é mera ampliação do prazo para a faculdade de que trata o art. 257, § 7o., mas exige a demonstração, por prova idônea, de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo a direito potestativo do próprio infrator e abrir margem para fraudes. Neste sentido, precedentes desta Turma, Acórdão 1315531), da 2a. Turma Recursal (Acórdão 1262519), e da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1339040). Não é pertinente a atribuição da pontuação a outro condutor, pois a providência de que trata o art. 257 § 8o, incumbe privativamente ao órgão administrativo.
4 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Não há elementos no processo que permitam afastar a autoria do primeiro autor da prática das infrações de trânsito YE01733352 (Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:), YE01740471 (Art. 202. Ultrapassar outro veículo: I - pelo acostamento), YE01740472 (Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento: I - deixar de manter acesa a luz baixa: a) durante a noite;) ID 38497671 – 38497673. O pedido não traz qualquer informação ou elemento de convicção a indicar que não era o primeiro autor o efetivo infrator. Não há verossimilhança na alegação de que não teve conhecimento oportuno do auto de infração para permitir a indicação do infrator. As multas aplicadas foram todas pagas por meio do documento enviado por correio para o proprietário do veículo, primeiro autor (ID 38497671 – 38497673). Ademais, cabe ao proprietário manter atualizado o seu endereço na autarquia de trânsito, sendo considerado como válida a notificação ainda que devolvida por desatualização do endereço ou recusa em recebê-la (art. 123 § 2o cc. art. 271 § 7o e art. 282 § 1o, CTB). Assim, não há elementos para desconstituir os atos administrativos. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Os recorrentes arcarão com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro adequado ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
E